Tribunal: TJDFT
Processo: 0743155-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743155-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL PEREIRA FIDELIS DOS SANTOS AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer c/c indenização, indeferiu o levantamento, pelo réu/agravante, do valor de R$ 1.770,36 arrestado em uma de suas contas bancárias. Alega, em síntese, que: 1) o valor constrito decorre salário proveniente de estágio na Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (R$ 1.288,00), conforme comprovado em documentos juntados aos autos; 2) o bloqueio desconsidera a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, aplicável tanto à penhora como ao arresto; 3) a constrição compromete sua subsistência, configurando risco de dano irreparável; 4) é necessária a liberação imediata da quantia para assegurar sua dignidade e garantir-lhe o mínimo existencial. Requer a suspensão do levantamento de quaisquer valores pela agravada até o julgamento definitivo do presente agravo e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade da verba constrita. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Indefiro o pedido de levantamento de valores formulado pelas partes (ID: 244707397; ID: 244761621), a uma, haja vista o provimento da apelação interposta pela parte autora, conforme com o teor do r. Acórdão n.o 1990486 (ID: 242852849), que reconheceu o direito de ressarcimento dos danos materiais, servindo o referido valor arrestado como garantia do Juízo; e, a duas, considerando que persiste a necessidade de liquidação do título executivo judicial, nos termos do referido r. Acórdão. (...) No caso, a decisão agravada destacou que a constrição permanece necessária como garantia do Juízo, sobretudo porque houve provimento da apelação da agravada para reconhecer seu direito ao ressarcimento por danos materiais decorrentes da venda fraudulenta, pelo agravante, de materiais didáticos preparatórios para concursos públicos do Gran Cursos Online. Além disso, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, que o valor bloqueado tem natureza salarial, pois, no mesmo mês em que feita a transferência, para o Nubank, de parte do valor do salário depositado na conta do agravante no Bradesco (R$ 1.161,79, em out/2023), contam outras entradas que totalizam R$ 36.123,01 (ID 182161494, 185492078 e 185492080 do processo referência). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator